Tribunal: TJBA
Processo: 8054791-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054791-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCELIA MARIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00(-). APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (LEI Nº 14.905/2024). HONORÁRIOS MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, que abrange as atividades bancárias e financeiras.
II – Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se fortuito interno.
III – A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
IV – O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico e reparatório da medida, razão pela qual se mostra adequada a

majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em consonância com a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível.
V – Aplicação, de ofício, da modulação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme as disposições introduzidas pela
Lei nº 14.905/2024
,
observando-se o INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, IPCA e taxa Selic deduzida do IPCA, de forma simples. Juros a contar da citação ( súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento( Súmula 362 do STJ)
VI – Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054791-27.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
JUCELIA MARIA SILVA SANTOS
,
e como Apelado

BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
e de ofício aplicar a modulação quanto aos juros de mora e correção monetária, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA